Tribunal: TJBA
Processo: 8191634-91.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8191634-91.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: PAULO VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL NUNES OLIVEIRA, CAIO VITOR MENEZES DE LIMA SANTOS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

E
MENTA
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NULIDADE DAS PROVAS POR BUSCA ILÍCITA REJEITADA. DOSIMETRIA DA PENA
REFEITA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

- O recurso.
Apelação criminal interposta por P.V.O.L. contra sentença condenatória que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime semiaberto, por ser reincidente, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

- Fato relevante.
Apreensão de arma de fogo semiautomática, tipo pistola, marca Taurus, modelo PT 58 HC, calibre .380 ACP, em poder do acusado, sem a devida autorização legal para porte.

- Pedidos recursais.
A defesa requereu o reconhecimento da ausência de indícios de materialidade em decorrência da teoria do fruto envenenado pela busca veicular ilícita e consequente absolvição. Subsidiariamente, pugnou pela fixação da pena base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

-
A questão em discussão consiste em saber se: (i) há nulidade das provas em razão de busca pessoal e veicular supostamente ilícita, aplicando-se o princípio dos frutos da árvore envenenada; (ii) se é possível a redução da pena aplicada mediante fixação da pena base no mínimo legal e reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e (iii) se há fundamento para a revogação da prisão preventiva do
R
ecorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

- Rejeição da preliminar de nulidade.
A alegada nulidade das provas não merece acolhimento, tendo em vista a existência de provas suficientes para ensejar a responsabilização criminal do
A
pelante. A busca e apreensão foram realizadas em conformidade com os procedimentos legais, não se configurando a ilicitude alegada.

- Materialidade e autoria comprovadas.
A materialidade do crime restou demonstrada através do Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão e Laudo de Exame Pericial atestando a aptidão da arma para efetuar disparos. A autoria foi evidenciada pelos depoimentos testemunhais prestados em juízo.

- Crime de perigo abstrato.
O porte ilegal de arma de fogo constitui crime de perigo abstrato que se consuma pela mera conduta de portá-la em desacordo com determinação legal, independentemente de lesão ou perigo concreto a bem jurídico específico, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

- Dosimetria da pena.
A dosimetria aplicada na sentença merece reforma por estar exacerbada. Na primeira fase, fixa-se a pena base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, considerando uma circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime). Na segunda fase, compensa-se a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e aumento, resulta
ndo
na pena definitiva de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.

- Pena pecuniária.
A sanção pecuniária também deve ser redimensionada para 12 (doze) dias-multa, proporcional à pena de reclusão aplicada, considerando que o mínimo legal é de 10 (dez) dias-multa para a pena mínima de 02 (dois) anos.

- Regime de cumprimento.
Mantém-se o regime semiaberto fixado na sentença em razão da reincidência do condenado.

- Prisão preventiva.
O pleito de revogação da prisão preventiva não merece acolhimento, pois persistem os motivos que ensejaram a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

-
Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena de reclusão para 02 (dois) anos e 03 (três) meses em regime semiaberto e a pena de multa para 12 (doze) dias-multa, mantendo-se a condenação nos demais termos.

- Tese de julgamento:
"O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003) constitui delito de perigo abstrato que se consuma com a mera conduta de portá-la sem autorização legal, independentemente de resultado lesivo concreto, sendo inadmissível a aplicação do princípio da insignificância. A dosimetria da pena deve observar proporcionalidade entre a sanção privativa de liberdade e a pecuniária, compensando-se atenuantes e agravantes quando presentes simultaneamente."

- Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 10.826/2003, art. 14; CP, arts. 59, 65, III, "d", e 68; CPP, arts. 282, §5º, 316 e 386, VII.

- Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 94.540/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, j. 27.05.2008; Súmula nº 231/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº 8191634-91.2024.8.05.0001
, da Comarca de
Salvador
/BA, tendo como Apelante
PAULO VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA
, e como Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER O APELO E DAR PROVIMENTO PARCIAL
,
pelas razões e termos expostos no voto que se segue.